Tribunal: TJDFT
Processo: 0017097-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017097-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO GOUVEA MATTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover em relação a petição de ID 12740987, eis que a parte exequente não impugnou os cálculos ofertados pela contadoria (ID 12211113). 2. Homologo a renúncia do patrono da parte autora (ID 12211113) em relação ao valor que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos referente aos honorários de sucumbência, com vistas a perceber a importância mediante requisição de pequeno valor. 3. Expeça-se as requisições de pagamento: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9228647; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9228647, em relação aos honorários de sucumbência no valor limitado a 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator